Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. INSTRUMENTO DE PARTILHA CONSENSUAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PREVISÃO EXPRESSA DE SUBMISSÃO DOS LITÍGIOS A ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI No 9.307/1996. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese as partes estabeleceram, por meio de transação, a partilha dos bens deixados pelos genitores. 1.1 Na oportunidade, constou no instrumento de partilha consensual cláusula compromissória para solução de eventuais litígios futuros.
2. O inventariante e dois outros herdeiros alegaram que a aludida cláusula compromissória foi inserida no instrumento de partilha consensual pelo herdeiro ora apelado sem o conhecimento e sem a concordância dos demais.
3. A tramitação processual dos presentes autos foi sobrestada a espera do julgamento definitivo da questão prejudicial na ação de Declaração de Nulidade, autos no 2015.03.1.026114-0).
4. Sobreveio o julgamento do AREsp no 1758580-DF (2020/0236974-9) que decidiu pelo não conhecimento do recurso especial. 4.1 Foi mantido o acórdão no 124796, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes tendo sido confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de declaração de nulidade da cláusula compromissória.
5. Uma vez instituída pelos herdeiros a arbitragem como meio de heterocomposição das questões patrimoniais relativas à transmissão de bens, as respectivas controvérsias deverão ser solucionadas por intermédio da atuação do árbitro.
6. Recurso conhecido e desprovido.